Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-71.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-71.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIVALDO SILVA NETTO

APELADO: HELOISA BARRETO LEITE

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTOS NA ADUTORA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE NÃO CARACTERIZA DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO. ART. 140, I DA LEI N.º 11.445/2007. ART. 6º, § 3º DA LEI Nº 8.987/1995.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000084-71.2021.8.05.0046
,

tendo como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelada
HELOISA BARRETO LEITE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator